Tribunal: TJES
Processo: 5006588-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006588-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALLURE NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP
AGRAVADO: ALZIR VAILLANT DE MATOS
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO DO FEITO. ADQUIRENTE DO IMÓVEL SOB LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE NA FORMA POSTULADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A alienação do bem usucapiendo, durante o curso da demanda, não tem o condão de alterar a relação jurídica processual, nos termos do disposto no artigo 109 do CPC/2015.

2.
Considerando que a Agravante afirma que busca compor o polo passivo do feito, não através de quaisquer das possibilidades de intervenção de terceiros, mas sim como Ré, considera-se que o seu pleito não prospera, posto que o Autor, ora Agravado, não consentiu que a Requerida fosse sucedida.

3.
Poderia o ora Agravante, na realidade, caso assim tivesse postulado
,
intervir na ação como assistente litisconsorcial (art. 109, §2º do CPC) da alienante, FUNDAÇÃO CESP, mas não integrar como parte Requerida, como pretende, tampouco para que lhe seja concedido prazo para contestar a demanda, sobretudo porque só poderia atuar nos autos a partir do estado em que ele fosse encontrado.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006588-70.2022.8.08.0000

AGTE(S):

ALLURE NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP;

AGDO(S):

ALZIR VAILLANT DE MATOS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
ALLURE NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP
, em virtude da decisão constante no Id.
2983803,
complementada pela decisão acostada no Id.
2983801
, proferida nos autos da
Ação de Usucapião
movida por
ALZIR VAILANT DE MATOS
em face de
MEAIPE EMPREENDIMENTOS SA
e da
FUNDAÇÃO CESP,
a qual indeferiu o requerimento de habilitação da terceira interessada, ora Agravante, nos autos de origem, sob o fundamento de não ser cabível, em ação de usucapião, nenhuma das modalidades de intervenção de terceiros dispostas no CPC, tendo em vista a natureza
erga omnes
desse tipo de demanda, ressaltando, por outro lado, o dever de qualquer interessado, certo ou incerto, habilitar-se através de contestação. Ponderou, ainda, ser intempestiva a manifestação da ora Recorrente nos autos de origem, a teor da certidão cartorária de fls. 471, considerando que o respectivo prazo para os réus certos e terceiros interessados se apresentarem nos autos findara na data de 29/10/2014.

Em suas razões recursais (Id. 2983442), a Agravante pretende a reforma da decisão prolatada, aduzindo, para tanto, o seguinte:
i)

a Agravante adquiriu da FUNDAÇÃO CESP, em 2016, o imóvel “Nova Guarapari – Módulo 5” que é justamente o objeto da ação, conforme comprovado na escritura de compra e venda anexa acostada aos autos;
ii)
a referida aquisição se deu após a distribuição da ação de origem, razão pela qual a publicação do edital de convocação previsto CPC não tem o condão de lhe integrar validamente à relação processual;
iii)
tendo em vista a aquisição do bem usucapiendo pela Agravante, em data posterior à publicação do edital, não há que se falar em intempestividade da manifestação na qual requereu a habilitação nos autos;
iv)
busca a Agravante compor o polo passivo do feito, tendo em vista ser atualmente a proprietária do imóvel, uma vez que, caso seja deferido o pleito inicial, sofrerá prejuízos irreparáveis, mencionando, ainda, que não busca ser incluída no polo passivo da ação, em qualquer das possibilidades de intervenção de terceiros, mas sim como Ré, juntamente com a antiga proprietária do imóvel, Fundação CESP;
v)
o Agravado não faz prova de que os confrontantes indicados são os reais proprietários dos imóveis em torno da área pleiteada, razão pela qual tal indicação se faz nula.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Segundo narra a Recorrente, o feito de origem versa sobre ação de usucapião ajuizada por Alzir Vailant de Matos, em face de Meaípe Empreendimentos LTDA., na qual alegou ser o legítimo proprietário do imóvel situado em Meaípe – ES, medindo 85.323,00 m2 (oitenta e cinco mil trezentos e vinte e três metros quadrados), confrontando-se de frente para a Estrada Municipal sem nome, lado esquerdo com Carlos Pinto Braga e parte com Vantuil Paulo da Silva, fundos com Espólio de Antônio Gorza, lado direito com Avenida Norte Sul, área essa inserida em parte da quadra 18, módulo 04 do Loteamento Nova Guarapari.

Argumentou que adquiriu da FUNDAÇÃO CESP (a qual adquiriu da MEAÍPE EMPREENDIMENTO), em 2016, o imóvel denominado “Nova Guarapari – Módulo 5” que é justamente o objeto da ação, conforme comprovado na escritura de compra e venda acostada aos autos.

Sendo assim, almeja a Recorrente a sua imediata inclusão no polo passivo da ação de origem, sendo-lhe conferido prazo para contestar.

Entretanto, após uma análise do recurso, observo que a alienação do bem usucapiendo, durante o curso da demanda, não tem o condão de alterar a relação jurídica processual, nos termos do disposto no artigo 109 do CPC/2015,
in verbis
:

“
Art. 109.
A alienação da coisa ou do direito litigioso
por ato entre vivos, a título particular,
não altera a legitimidade das partes
.

§ 1º
O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo
, sucedendo o alienante ou cedente,
sem que o consinta a parte contrária
.

§ 2º
O adquirente
ou cessionário
poderá intervir
no processo
como assistente litisconsorcial do alienante
ou cedente.

§ 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário”.

Desta forma, considerando que a Agravante afirma que busca compor o polo passivo do feito, não através de quaisquer das possibilidades de intervenção de terceiros, mas sim como Ré, considero que o seu pleito não prospera, posto que o Autor, ora Agravado, não consentiu que a Requerida fosse sucedida (Id. 2983788 – pg. 22/25).

Poderia o ora Agravante, na realidade, caso assim tivesse postulado
,
intervir na ação como assistente litisconsorcial (art. 109, §2º do CPC) da alienante, FUNDAÇÃO CESP, mas não integrar como parte Requerida, como pretende, tampouco para que lhe seja concedido prazo para contestar a demanda, sobretudo porque só poderia atuar nos autos a partir do estado em que ele fosse encontrado.

Nesse sentido:

CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
USUCAPIÃO. ALIENAÇÃO DA COISA LITIGIOSA. NÃO VERIFICADA. SUCESSÃO DO POLO PASSIVO SEM O CONSENTIMENTO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO. 1. Os documentos indicados na r. decisão agravada não reportam a sucessão processual da CEF pela EMGEA, o que igualmente não é alegado pela CEF na contestação apresentada. 2. A r. decisão contraria a norma
do artigo 109 do Código de Processo Civil, que expressamente estabelece que a alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes
. 3. A Empresa Gestora de Ativos. EMGEA,
desde que assim requeira ao MM. Juízo de origem, poderá ingressar na ação como assistente litisconsorcial
, mas não poderá ocupar o lugar da CEF no polo passivo do feito. 4. Agravo de instrumento provido. (TRF 3ª R.; AI 5028289-95.2021.4.03.0000; SP; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira; Julg. 10/03/2022; DEJF 11/03/2022)

USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO
. Demanda proposta em dezembro/2000. Notícia da transferência da posse a terceiro. Extinção sem resolução do mérito (ilegitimidade ativa). Apelam os autores, alegando que residiram no imóvel desde março/94 até recentemente, com ingresso da ação em dezembro/2000;
não podem ser obrigados a permanecer no imóvel e tampouco onerados pela lentidão da justiça; possibilidade de alienação da posse; incidência do art. 109 do CPC. Cabimento. Sucessão de partes. Cessão da posse. Possibilidade. Inteligência do art. 109 do CPC. Necessidade de consentimento da parte contrária (art. 109, § 1º, CPC),
sem o qual o cessionário poderá ingressar na lide como assistente litisconsorcial (art. 109, § 2º, CPC)
, hipótese em que lhe serão estendidos os efeitos da sentença (art. 109, § 3º, CPC). Afastamento da extinção, com determinação de retorno dos autos à Origem, para prosseguimento até os ulteriores termos. Recurso provido. (TJSP; AC 0054606-88.2000.8.26.0224; Ac. 10691940; Guarulhos; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. James Siano; Julg. 14/08/2017; DJESP 28/09/2020; Pág. 1864)

Com efeito, o Recorrente, na condição de adquirente do imóvel usucapiendo, ostenta interesse jurídico na obtenção do êxito da demanda de origem, porquanto pode ser afetado juridicamente pela decisão de mérito a ser proferida.

Nesse sentido, manifesta-se o c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES E LITISCONSORCIAL. ART. 54 DO CPC/1973. VERIFICADO O PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AGRAVO INTERNO DO PRESENTANTE MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a assistência simples ocorre quando a lide não abrange direito próprio do terceiro assistente, tendo esse, todavia, interesse em colaborar com algum dos litigantes.
A assistência litisconsorcial, por outro lado, se dá quando o interveniente é co-titular do direito discutido, no sentido de ter relação jurídica com o adversário do assistido, ou seja, quando será diretamente atingido pelo provimento jurisdicional
(AgInt no RESP 1.454.399/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.5.2017; RESP. 802.342/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe 2.2.2009). [...] 3. Assim, verifica-se que,
na posição de titular do direito discutido no âmbito do processo, é correta a admissão da recorrente como assistente litisconsorcial, passando ela a ocupar posição que lhe permita valer-se de um leque maior de opções para promover a defesa dos interesses de seus integrantes
. 4. Agravo Interno do Presentante Ministerial a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.552.975; Proc. 2015/0219452-7; SE; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 30/09/2019; DJE 08/10/2019)

Na mesma linha é possível verificar os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O FEITO. DIREITO INTERTEMPORAL. SENTENÇA QUE FOI PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. APLICA-SE AO CASO O CPC DE 1973. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO OCORREU QUANDO JÁ HAVIA SIDO AJUIZADA AÇÃO POSSESSÓRIA DA QUAL EXSURGIU O ATO DE CONSTRIÇÃO. EMBARGANTE NÃO TOMOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS QUANDO DA COMPRA DO BEM, NA MEDIDA EM QUE ADQUIRIU IMÓVEL LITIGIOSO. IN CASU, O ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA INTERPOR EMBARGOS DE TERCEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § 3º, DO CPC/73. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. ERROR IN PROCEDENDO. 1 SUBSTITUINDO O DES. PÉRICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. No presente caso, reconhece-se a ilegitimidade ativa do embargante porque a aquisição do bem imóvel litigioso ocorreu quando já havia sido ajuizada ação possessória da qual exsurgiu o ato de constrição. 2.
Há elementos contundentes nos autos no sentido de que o embargante (apelado) tinha pleno conhecimento. ou, ao menos possuía potencial capacidade para tomar o conhecimento. de que estava comprando coisa litigiosa. 3. Veja-se que o artigo 42, § 2º do CPC/73 dispõe expressamente que a alienação de coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes, podendo o adquirente intervir no processo, assistindo o alienante
. 4. O que equaciona a presente demanda é a assertiva de que o adquirente de coisa litigiosa não tem legitimidade para interpor embargos de terceiro, na medida em que se estendem a ele os efeitos da sentença que transitou (ou transitará) em julgado proferida em ação possessória. Ou seja, por força da regra contida no art. 42, § 3º, do CPC/73, aquele que adquire coisa litigiosa, sujeita-se aos efeitos da sentença na ação originária e, pois, não se qualifica como terceiro, não se olvidando que neste caso em apreço a ação de imissão na posse já havia sido proposta quando da negociação do bem. [...] (TJPR; ApCiv 1702178-6; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Denise Antunes; Julg. 03/10/2018; DJPR 16/10/2018; Pág. 121)

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.
USUCAPIÃO. AUTOR QUE CEDEU A POSSE DO IMÓVEL USUCAPIENDO A TERCEIRO NO CURSO DO PROCESSO
, PACTUANDO-SE EXPRESSAMENTE A ACESSÃO DAS POSSES, NOS TERMOS DO ART. 1.207 DO CC.
Intervenção do cessionário no feito como assistente litisconsorcial. Possibilidade. Inteligência do art. 109 do CC. Cessionário que terá sua esfera jurídica diretamente afetada pelo resultado da demanda
. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2153420-98.2017.8.26.0000; Ac. 11528210; Águas de Lindóia; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vito José Guglielmi; Julg. 11/06/2018; DJESP 14/06/2018; Pág. 1813)

Logo, o indeferimento do ingresso da Agravante como parte Requerida no feito de origem é medida que se impõe.

Por fim, a alegação no sentido de que o Agravado não fez prova de que os confrontantes indicados seriam os reais proprietários dos imóveis em torno da área pleiteada, motivo pelo qual as respectivas indicações dos mesmos seriam nulas, não fora objeto de análise pela Magistrada
a quo
na decisão vergastada, de modo que o seu enfrentamento nesta oportunidade caracterizaria verdadeira supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual civil.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
ACOMPANHO O RELATOR